Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-93.2023.8.11.0053
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001671-93.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CESAR OLIVEIRA DE ALVARENGA - CPF: 056.037.521-22 (APELANTE), VALDEVINO LUIZ DA SILVA - CPF: 594.913.291-20 (ASSISTENTE), VALDINEY DE ARRUDA ALBUQUERQUE - CPF: 039.877.501-03 (ASSISTENTE), MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 039.285.951-30 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006.

A defesa pleiteia a absolvição sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva
se
encontram comprovadas por boletins de ocorrência e por prova oral colhida sob contraditório, incluindo depoimentos da vítima, do atual companheiro dela e de segurança da festa, que confirmaram as ameaças proferidas pelo réu.

O crime de ameaça é formal,
se
consumando com a intimidação da vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

A ausência de uso do botão do pânico não compromete a credibilidade da vítima, que explicou sua dificuldade com o equipamento por ser pessoa de baixa instrução, não se podendo inverter sobre ela o ônus pela eficácia da medida protetiva.

A jurisprudência do STJ e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ no 492/2023) reconhecem a suficiência da palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, nos crimes de violência doméstica.

As alegações defensivas não afastam o conjunto probatório robusto, que sustenta a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é de natureza formal, exigindo apenas a ciência da vítima sobre o mal prometido para sua consumação. 3.
A ausência de acionamento do botão do pânico, por si só, não descaracteriza o crime de ameaça, especialmente quando a vítima apresenta justificativa plausível, como a dificuldade no manuseio do dispositivo.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001671-93.2023.8.11.0053

APELANTE: JUNIOR CESAR OLIVEIRA DE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

JUNIOR CESAR OLIVEIRA DE ALVARENGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
de
Santo Antônio do Leverger
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
1 (um) mês
de detenção,
em regime aberto, pela prática do crime

previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (ID
302488894
).

O apelante sustenta que as provas s
eriam
insuficientes para embasar a condenação e que
sua
conduta seria atípica.

Requer o provimento
do recurso
para que seja absolvido do crime imputado
,
com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal

(ID
302488897
).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça de
Santo Antônio de Leverger
/MT pugn
ou
pelo desprovimento do apelo (ID
302488903
).

Nessa instância superior, a i.
11
a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer pelo
des
provimento recursal, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Gerson N. Barbosa
(ID
314192861
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 29 de junho de 2023, aproximada
mente
as 11h30min, na propriedade particular localizada na Rua Totó Paes, n°67, Bairro Barão de Melgaço, neste Município e Comarca de Barão de Melgaço/MT, o denunciado Junior Cesar de Oliveira Alvarenga, ameaçou mediante palavras de causar mal injusto e grave e descumpriu as medidas protetivas de urgência em contesto de violência doméstica, contra a vítima Maria Rosa da Silva, sua ex-esposa.

Sobressai do incluso caderno investigativo que a vítima e o denunciado conviveram acerca de 7

(sete) anos.

Assim, no dia 29 de junho de 2023 aproximadamente as 11h30min, o denunciado totalmente embriagado em posse de uma foice dirigiu-se até a residência da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave com as seguintes palavras “se você não voltar a morar comigo vou te matar”, com medo a vítima acionou a
polícia
militar que o conduziu
até
a delegacia, sendo solicitado medida protetivas de urgência.

Ademais, posteriormente no dia 07 de outubro de 2023, descumprindo as medidas protetivas de urgência, a vítima narra que estava em uma festa de Santo no Município e Comarca de Barão de Melgaço, o denunciado foi até o local momento que foi na direção da vítima dizendo que iria matá-la, sendo contido pelo segurança do local.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Junior Cesar de Oliveira Alvarenga, como incurso nas penas do art. 147, em concurso material art. 69, ambos do Código Penal c/c art. 24-A e art. 5o, inc. III da Lei no 11.340/06.”

(ID
302488395
)

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA ALVARENGA
pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput,
do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, absolvendo-o da imputação referente ao artigo 24-A da referida lei, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o apelante requer a absolvição da imputação delitiva.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade e a autoria do delito se encontram cabalmente demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência no 2023.288122, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima, Maria Rosa da Silva, ex-esposa do réu, confirmou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que temia o apelante e que, em sua residência, ele a ameaçou dizendo:
“se não voltar, vou te matar.”

De igual forma, restou comprovado que, em outro momento, durante uma festa, o réu novamente ameaçou a vítima, externando que
“se eu não fosse dele, não ia ser de mais ninguém, que ele ia matar eu”

(ID 302488879 - mídia).

Além disso, o segurança do evento, Valdivino Luiz da Silva, relatou que presenciou o réu discutindo com a vítima e tentando agredi-la, ocasião em que interveio e ouviu o apelante afirmar:
“Olha, eu vou matar essa mulher.”

Outrossim, o atual marido da ofendida,
Valdiney
de Arruda Albuquerque, confirmou a versão, destacando que o réu estava bastante alterado e não aceitava o término do relacionamento.

Por consequência das ameaças, a vítima declarou que continua a temer o apelante, narrando que mudou de endereço após os fatos, sendo esse contexto acompanhado do pedido de medidas protetivas de urgência (ID 302488376 – pág. 16), circunstância que reforça a gravidade das
ameaças
.

O réu, por sua vez, negou os fatos em ambas as fases da persecução penal, contudo sua versão não encontra respaldo nos autos, ao passo que a palavra da vítima se mostra firme e coerente, encontrando reforço em testemunhas presenciais.

Nesse contexto, cumpre destacar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da ofendida assume especial relevo, pois, em regra, tais condutas ocorrem em ambiente de intimidade, sem testemunhas ou registros formais, e sob o manto da desigualdade de gênero.

A propósito, a Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que aprovou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, recomenda que a análise jurisdicional em casos de violência doméstica seja realizada considerando as peculiaridades desses delitos, normalmente praticados sem testemunhas presenciais e em contexto de desigualdade e silenciamento da vítima.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica”

(STJ –
AgRg
no
AREsp
2916517/AL
–
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
– Quinta Turma – 17.06.2025).

Por conseguinte, impende ressaltar que o crime de ameaça é de natureza formal,
se
consumando com a ciência da vítima acerca da intimidação, sendo desnecessária a concretização do mal anunciado ou a demonstração de medo expresso.

Consoante leciona Rogério Greco:
“para que se caracterize a ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal”
(Código Penal Comentado. 10. ed. Niterói:
Impetus
, 2016, p. 464-465).

Nesse cenário, não procede a tese da defesa de absolvição por atipicidade da conduta, pois as expressões proferidas pelo réu revelam gravidade e idoneidade suficientes para incutir fundado temor, tratando-se de ameaças plenamente enquadráveis no tipo penal do artigo 147 do Código Penal.

No tocante à alegação de que a vítima não acionou o botão do pânico no momento dos fatos, o que demonstraria desinteresse quanto à ameaça sofrida, tal argumento não se sustenta, pois a ofendida, pessoa de baixa instrução, esclareceu em juízo que não utilizou o dispositivo por não ter familiaridade com seu funcionamento, afirmando:
“não usei porque não sei mexer com esses trens, né.”

Dessa forma, o não acionamento do equipamento de proteção não pode ser interpretado em desfavor da vítima, sob pena de se transferir a ela a responsabilidade pela consumação do ilícito, em afronta à finalidade protetiva da Lei no 11.340/2006.

Nesse sentido,
este
Eg
.
Tribunal já decidiu:

“
A palavra da vítima, quando firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. A existência de medida protetiva e o registro imediato do boletim de ocorrência reforçam a credibilidade da narrativa da ofendida.”
(TJMT – AP N.U 0008981-11.2020.8.11.0042 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira
d
e Souza - Segunda Câmara Criminal – 12.9.2025)

Portanto
, também não procede a alegação de insuficiência probatória, uma vez que o conjunto de elementos colhidos sob o crivo do
contraditório se revela harmônico e suficiente para a manutenção da condenação.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025